Tribunal: STF
Processo: HC 232873
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daiana de Arantes Penna de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se aponta como autoridade coatora: “Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por sua 2ª Câmara Criminal ”. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de juiz de primeira instância ou Tribunal de Justiça estadual (HC 165.369 AgR, ministro Celso de Mello; HC 180.399 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575, ministra Cármen Lúcia; HC 154.828 AgR, ministro Luiz Fux).



    Ademais, mesmo que se considere como ato coator a decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça (HC 807.069), permaneceria inadmissível o presente habeas corpus.



    Isso porque esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referidos obstáculos, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão pena imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filhos menores de 12 anos.



    É que a jurisprudência desta Corte possui orientação segundo a qual o deferimento de custódia domiciliar, com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal, pressupõe a execução da pena em regime aberto (HC 170.637 AgR, ministro Roberto Barroso; e HC 174.023, ministro Marco Aurélio). Nesse sentido é o HC 190.487 AgR, ministro Edson Fachin, de cuja ementa extraio o seguinte trecho: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE 



    […]



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    Como se sabe, tal requisito é exigido pelo texto expresso da lei (grifei). Vejamos: 



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    […] 



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 



    No caso, a relatora do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça pontuou a imposição à paciente do regime inicial fechado, circunstância que não satisfaz o requisito legal essencial à pretensão.



    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, especialmente por se tratar de paciente reincidente específica, condenada a pena de 11 anos e 2 dias de reclusão, pelos crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, admitidamente pela defesa na condição de foragida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente